Tribunal: STF
Processo: ARE 1342272
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE NÍVEL MÉDIO DE ESCOLARIDADE COMO REQUISITO PARA EXERCÍCIO DO CARGO À ÉPOCA DA NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 



    1. Hipótese na qual a discussão da matéria submetida a esta Corte (enquadramento de servidores públicos municipais) demandaria o reexame fático e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.